Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700036-57.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: LUIZ ANTONIO BOAS DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 53002058), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto inexistir em nosso ordenamento presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade, para concessão do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora